Tribunal: STJ
Processo: 5019833-18.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217332 - RJ (2025/0135132-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
AGRAVADO
: INDUSTRIA CERAMICA FROLLINI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RULI - SP135305
HELOISA LUVISARI FURTADO - SP346976
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada:
“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA51866207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 797107be-bfc2-47e7-a456-0f331c41bce1

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 797107be-bfc2-47e7-a456-0f331c41bce1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217332 - RJ (2025/0135132-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
AGRAVADO
: INDUSTRIA CERAMICA FROLLINI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RULI - SP135305
HELOISA LUVISARI FURTADO - SP346976
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por CENTRAIS ELETRICAS
contra a decisão que conheceu em parte do seu
BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assim fundamentada:
ausência de omissão no julgado de origem; incidência das Súmulas 283 e 284/STF e 7
/STJ.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que estão presentes todos os
requisitos para o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA50956831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: b94cfe2b-fd9a-4e71-9067-2aa82994f4c5

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.

- Da violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Documento eletrônico VDA50956831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: b94cfe2b-fd9a-4e71-9067-2aa82994f4c5

Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

, a parte recorrente sustenta omissão no julgado de origem quanto à
In casu
seguinte alegação: "[...] resta incontroverso que a recorrida não movimentou o feito por
quase seis anos, não há dúvidas de que há concorrência de inércia a ensejar o
reconhecimento da prescrição intercorrente." (fls. 158/159e).
Entretanto, o tribunal
manifestou-se sobre o tema suscitado, nos
a quo
seguintes termos (fls. 53/56e):

As pretensões formuladas em face da Fazenda Pública estão sujeitas ao
prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, o
que também se extrai do título judicial formado no processo de origem,
conforme mencionado no evento 71.1.
[...]
Noutro giro, seja qual for o termo inicial aplicável à prescrição da pretensão
executória, consoante precedente desta 3a Turma Especializada, "o
Documento eletrônico VDA50956831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: b94cfe2b-fd9a-4e71-9067-2aa82994f4c5

desaparecimento dos autos é causa de força maior apta a implicar a
suspensão do processo, que somente retomará seu regular andamento ao
" (TRF2, AGRAVO DE
final do processo de restauração de autos
INSTRUMENTO
No
5000935-88.2022.4.02.0000,
3a.
TURMA
ESPECIALIZADA, Juiz Federal RODOLFO KRONEMBERG HARTMANN,
POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
).
08/02/2023
[...]
Acrescente-se que, para que tenha reflexos sobre a prescrição, referida
circunstância não deve ser ocasionada pelo credor, ante a observância do
princípio segundo o qual "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza"
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
A respeito, manifestou-se este Tribunal, no sentido de que, "no caso de
extravio dos autos, não se pode falar em prescrição pelo simples transcurso
do prazo de cinco anos, sem que a culpa pela paralisação do processo
" (TRF-2a Região, 5a T. E., AC 0155903-
possa ser imputada à parte credora
68.2014.4.02.5101, Relator: Des. Fed. ALUÍSIO GONÇALVES DE CASTRO
MENDES, E-DJF2R 04.02.2020).
A inércia da parte é requisito intrínseco à configuração da prescrição.
Todavia, havendo causa de suspensão do feito, não há que se falar em
inércia e, portanto, em prescrição.
No caso, a causa da suspensão foi o extravio dos autos, força maior que
autoriza a aplicação do disposto no art. 313, VI, do CPC2015.
[...]
Neste contexto, resta evidenciado que, após o trânsito em julgado (28/08
/2017), não houve inércia da exequente, afastada pela ocorrência de força
,
maior, consistente no extravio dos autos após o retorno desta E. Instância
sob a guarda do Poder Judiciário, já que inexiste disponibilização dos autos
a qualquer das partes no referido interregno.
Trata-se de circunstância apta, inclusive, a ensejar a suspensão do feito,
consoante art. 313, VI, do CPC, não havendo que se falar, portanto, em
prescrição.
E, na primeira oportunidade em que intimada, ciente da determinação de
baixa, a autora prontamente manifestou-se, seja justificando a inexistência
de culpa de sua parte, seja requerendo, desde já, as providências que
entendeu pertinentes a possibilitar a liquidação da sentença, ainda que nas

referidas condições. (Destaques meus)

Portanto, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
demanda e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.

- Da ofensa aos arts. 1o, 8o e 9o do Decreto-lei no 20.910/1932
Em relação à alegação de ofensa aos referidos dispositivos legais, a parte
afirma que, interrompida a prescrição, esta recomeça seu curso pela metade do prazo
inicial, a contar,
, do trânsito em julgado da r. sentença condenatória. "Nessa
in casu
Documento eletrônico VDA50956831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: b94cfe2b-fd9a-4e71-9067-2aa82994f4c5

esteira, na medida em que deixou transcorrer a recorrida mais de dois anos e meio
entre o trânsito em julgado (28/08/2017) e sua primeira manifestação nos autos da
liquidação (31/07/2023), não há dúvidas de que é regularmente aplicável a prescrição
intercorrente no feito originário, com sua extinção, com julgamento do mérito." (fl. 160e)
Como já consignado, o Colegiado de origem entendeu que, em razão de
força maior (extravio dos autos), restou afastada qualquer responsabilidade da
exequente pela paralização do processo, razão pela qual não reconheceu a inércia
alegada pela Recorrente, consoante fundamentação a seguir transcrita (fl. 56e):

[...] resta evidenciado que, após o trânsito em julgado (28/08/2017), não
houve inércia da exequente, afastada pela ocorrência de força maior,
consistente no extravio dos autos após o retorno desta E. Instância, sob a
guarda do Poder Judiciário, já que inexiste disponibilização dos autos a
qualquer das partes no referido interregno.
Trata-se de circunstância apta, inclusive, a ensejar a suspensão do feito,
consoante art. 313, VI, do CPC, não havendo que se falar, portanto, em
prescrição.
E, na primeira oportunidade em que intimada, ciente da determinação de
baixa, a autora prontamente manifestou-se, seja justificando a inexistência
de culpa de sua parte, seja requerendo, desde já, as providências que
entendeu pertinentes a possibilitar a liquidação da sentença, ainda que nas
referidas condições.

Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
restou decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação
do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas ns. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles”; e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
[...]
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50956831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: b94cfe2b-fd9a-4e71-9067-2aa82994f4c5

(AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.12.2023, DJe de
21.12.2023 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
[...]
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.087.302/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Outrossim, rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

- Da multa
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.

Documento eletrônico VDA50956831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: b94cfe2b-fd9a-4e71-9067-2aa82994f4c5

- Dispositivo
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50956831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: b94cfe2b-fd9a-4e71-9067-2aa82994f4c5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.217.332 / RJ
Número Registro: 2025/0135132-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013926420044025101 13926420044025101 50198331820234020000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
RECORRIDO
: INDUSTRIA CERAMICA FROLLINI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RULI - SP135305
HELOISA LUVISARI FURTADO - SP346976
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
AGRAVADO
: INDUSTRIA CERAMICA FROLLINI LTDA
ADVOGADOS : MARCELO RULI - SP135305
HELOISA LUVISARI FURTADO - SP346976
Documento eletrônico VDA51807190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: cb848e37-9b65-4483-ad41-7a5f8a521b5c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:01
Código de Controle do Documento: cb848e37-9b65-4483-ad41-7a5f8a521b5c